Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO. REQUISITOS. LEGALIDADE. RECURSO. CABIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Súmula 309 do STJ.
3. O Código de Processo Civil assegura ao devedor de alimentos o contraditório e a ampla defesa ao ser intimado para comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
4. O excesso de execução, relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e a planilha de cálculos da dívida alimentícia, pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Diante da apresentação de novos cálculos, deve ser viabilizado novo exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a ocorrência da preclusão lógica e consumativa. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.